Tribunal: TJSP
Processo: 2081757-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA COBRADA, NÃO RECONHECENDO A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – Dívida que, de fato, encontra-se prescrita – Confissão de dívida assinada em 25/11/2010 e aditamento assinado em 16/06/2011 – Decurso do prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC – Inexistência de qualquer causa interruptiva da prescrição –

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA COBRADA, NÃO RECONHECENDO A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – Dívida que, de fato, encontra-se prescrita – Confissão de dívida assinada em 25/11/2010 e aditamento assinado em 16/06/2011 – Decurso do prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC – Inexistência de qualquer causa interruptiva da prescrição – Notificação encaminhada pela credora que não foi assinada pelos devedores (sendo assinada por terceira pessoa) – Ainda que se considerasse como válida a notificação, tal se deu em 04/05/2015, tendo, igualmente, já decorrido o prazo prescricional para a cobrança da dívida, inexistindo, até a presente data, qualquer ação de cobrança ou de execução – Inaplicabilidade do inciso VI do art. 202 do CC ao caso, pois a falta de contranotificação não pode ser interpretada como ato inequívoco praticado pelos devedores, reconhecendo o direito da credora – Devedores que, em contestação, questionam a cobrança da dívida – Citação nos autos da ação pauliana que tampouco tem o condão de interromper o prazo prescricional da ação de cobrança – Caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, inexistindo utilidade na anulação das transferências dos imóveis, pois a dívida prescrita não pode ser mais cobrada – Processo que fica extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2081757-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes JEAN CARLO PEREIRA e VIVIANE CAPUTO, é
agravado MULTIPLA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081757-21.2019.8.26.0000 -Voto no 10054
2
VOTO No 10.054
Agravo de Instrumento n. 2081757-21.2019.8.26.0000
Origem: 42a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Marcello do Amaral Perino
Agravantes: JEAN CARLO PEREIRA e VIVIANE CAPUTO PEREIRA
Agravada: MÚLTIPLA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
AÇÃO PAULIANA
DECISÃO QUE REJEITOU
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
DA
DÍVIDA
COBRADA, NÃO RECONHECENDO A PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

Dívida que, de fato, encontra-se prescrita Confissão de
dívida assinada em 25/11/2010 e aditamento assinado em
16/06/2011 Decurso do prazo quinquenal, previsto no art.
206, § 5o, I, do CC
Inexistência de qualquer causa
interruptiva da prescrição Notificação encaminhada pela
credora que não foi assinada pelos devedores (sendo
assinada por terceira pessoa) Ainda que se considerasse
como válida a notificação, tal se deu em 04/05/2015, tendo,
igualmente, já decorrido o prazo prescricional para a
cobrança da dívida, inexistindo, até a presente data,
qualquer
ação
de
cobrança
ou
de
execução

Inaplicabilidade do inciso VI do art. 202 do CC ao caso,
pois a falta de contranotificação não pode ser interpretada
como
ato
inequívoco
praticado
pelos
devedores,
reconhecendo o direito da credora Devedores que, em
contestação, questionam a cobrança da dívida
Citação
nos autos da ação pauliana que tampouco tem o condão de
interromper o prazo prescricional da ação de cobrança –
Caracterizada a perda superveniente do interesse de agir,
inexistindo utilidade na anulação das transferências dos
imóveis, pois a dívida prescrita não pode ser mais cobrada
Processo que fica extinto, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC/15
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de anulação de
negócio jurídico, rejeitou a alegação de prescrição da dívida cobrada pela autora.
Sustentam os agravantes que se trata, na origem, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081757-21.2019.8.26.0000 -Voto no 10054
3
ação pauliana ajuizada pela agravada, sob o fundamento de que os agravantes
teriam alienado imóveis a terceiros na pendência de dívida originada de contratos
de fomento mercantil, que foram firmados em 25/11/2010. Afirmam, contudo, que
até o momento não houve ajuizamento de ação para cobrança da dívida oriunda
do instrumento particular, de modo que a pretensão de cobrança da agravada está
prescrita.
Discorrem sobre o cabimento do presente agravo de
instrumento, invocando o julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e
1.704.520/MT, pelo regime dos recursos repetitivos. Argumentam que “malgrado
não abarque matéria expressamente contemplada pelo rol de decisões agraváveis
do art. 1015 do CPC, justifica-se diante da urgência para que seja apreciada a
questão que, por homenagem ao princípio da economia processual e da razoável
duração do processo, carece ser deliberada de antemão por este E. Tribunal,
evitando-se assim seja onerado ainda mais o Poder Judiciário e as partes” (sic, fl.
04).
Insistem na prescrição, pois a ação pauliana está
relacionada à existência de suposto crédito que a agravada detém perante os
agravantes, decorrente da confissão de dívida firmada em 25/11/2010 e aditada
em 16/06/2011. Destacam que decorreram mais de oito anos da celebração da
confissão da dívida e, ainda que se aceitasse a exigibilidade da dívida ali
insculpida, a ação para a respectiva cobrança já foi acobertada pela prescrição.
Repetem que até o momento não há processo de execução ou ação de cobrança
em curso, inexistindo qualquer causa interruptiva da prescrição. Invocam o art.
206, § 5o, I, do CC e concluem que a prescrição se consumou em 25/11/2015.
Argumentam que há clara perda superveniente do
interesse de agir da credora para a ação pauliana, pois a anulação dos negócios
jurídicos tal como requerida na inicial será inócua, uma vez inexistente
possibilidade de cobrança da dívida.
Defendem a ocorrência de error in judicando, pois
não se pode cogitar de que o recebimento de notificação extrajudicial pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081757-21.2019.8.26.0000 -Voto no 10054
4
supostos devedores configure ato judicial a constituir em mora o devedor, na
forma em que requer o art. 202, V, do CPC. Alegam, ainda, que a citação na ação
pauliana não se presta a interromper o prazo prescricional, uma vez que a decisão
judicial que determina a citação seria, no caso, aquela que deveria ter sido
proferida na inexistente ação de cobrança fundamentada na confissão de dívida, e
não a decisão de citação proferida na ação pauliana.
Ressaltam que a ação pauliana tem natureza
meramente declaratória, sendo autônoma em relação à execução de título
extrajudicial, não interferindo nela. Além disso, afirmam que a ação pauliana não
tem função satisfativa do crédito do autor, visando apenas a recomposição do
patrimônio do devedor, como garantia da responsabilidade perante o crédito a ser
executado. Entendem, assim, que o ajuizamento da ação pauliana não pode ser
considerado como causa interruptiva da prescrição da ação de cobrança.
Negam a interrupção do prazo pelo documento
mencionado na decisão agravada. Afirmam que o documento não foi assinado
pessoalmente pelos agravantes, além de que “Trata-se, ao que tudo indica, de
memorial descritivo de possíveis títulos descontados pelo devedor principal
juntados pela Agravada para demonstrar o suposto saldo final apurado em
28/11/2010” (sic, fl. 10). Argumentam, de todo modo, que o fato de não terem
contranotificado a agravada jamais importaria em reconhecimento da existência da
dívida.
Postulam a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso para que seja reconhecida a perda superveniente do
interesse de agir em virtude da prescrição da pretensão de cobrança.
Os agravantes manifestaram oposição ao julgamento
virtual (fls. 136/140).
Contraminuta as fls. 145/155.
O recurso não foi conhecido por esta Col. Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081757-21.2019.8.26.0000 -Voto no 10054
5
(fls. 157/167), pois a decisão que rejeita a alegação de prescrição não é passível
de impugnação por meio de agravo de instrumento, devendo a questão ser
arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em
contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015.
Acórdão proferido pelo Col. STJ (fls. 264/277), que
deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto, determinando a
apreciação da matéria (prescrição).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos,
Múltipla Fomento Mercantil Ltda. promove a presenta
ação anulatória de negócio jurídico em face Jean Carlo Pereira e Vivan Caputo
Pereira, aduzindo, em síntese, que firmou um contrato de fomento com a empresa
Efeito Artes Gráficas Ltda. e com a TSG Serviços Gráficos Ltda.. Afirma que,
diante do inadimplemento da obrigação por parte da empresa Efeito Artes, cedeu
o crédito à empresa TSG Serviços Gráficos, com a anuência dos devedores, no
valor de R$ 7.399.372,33, tendo os réus firmando o contrato como fiadores e
principais pagadores.
Afirma que, a empresa TSG realizou o pagamento de
R$ 1.222.485,50 em moeda corrente e R$ 2.824.470,00 mediante a cessão de
direitos sobre o imóvel da Rua Padre Carvalho de Mendonça, n.o 75 e Rua Vitorino
Carmilo, 244 (documentos 06 e 07), permanecendo o débito de R$ 3.352.416,82,
quantia esta ainda pendente.
Ato contínuo, afirma que os sócios da empresa Efeito
Artes Gráficas Ltda. deram em pagamento aos réus um imóvel matriculado sobre
o n.o 80.368 no valor de R$ 273.000,00, e que os réus venderam o imóvel
(16/08/2011). Afirma, ainda, que os réus em 14/02/2012 doaram para seus filhos
menores o imóvel matriculado sob o n.o 150/784, com intuito de fraudar os
credores. Requer, portanto, a desconstituição das transferências dos imóveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081757-21.2019.8.26.0000 -Voto no 10054
6
efetuadas pelos Réus (80.368 e 150.784).
Contestação e réplica presentes.
Feito saneado para determinar a realização de
perícia.
Ocorre, pois, que os réus alegaram às fls. 618/621 a
aplicação do instituto da prescrição, eis que o prazo para ação de cobrança das
quantias supostamente devida pelos réus, prescreveu. Às fls. 680/683 o autor
impugnou a referida alegação.
Diante deste incidente, passo a análise.
Junta o autor às fls. 684/686 a notificação
endereçada aos réus constituindo este em mora em decorrência da dívida alegada
nestes autos.
Pois bem, os casos de interrupção do prazo
prescricional estão dispostos no artigo 202 do Código Civil e a notificação
extrajudicial se insere no inciso V, onde se estabelece o recomeço da contagem
do prazo prescricional quando o devedor reconheça o direito do credor por ato
inequívoco.
O documento de fls. 106 foi firmado pessoalmente
pelos devedores, sendo certo que não há prova de que houve a contranotificação,
rechaçando a dívida suscitada pelo autor, dessa forma, o prazo prescricional não
se configurou, de modo que o deslinde da presente terá efeito prático, com o
reconhecimento ou não fraude contra credores.
Decorrido o prazo para eventual impugnação diante
da presente decisão, dê-se vista ao Perito da petição de fls. 687/689.
Intime-se.” (fls. 709/710 dos autos de origem).
Insistem os agravantes no reconhecimento da perda
superveniente do interesse de agir em virtude da prescrição da pretensão de
cobrança.
A agravada, de outro lado, defende a não ocorrência
da prescrição da dívida, pois o ajuizamento da ação pauliana teve o condão de
interromper o prazo prescricional da cobrança, nos termos do art. 202, I e
parágrafo único, do CC. Argumenta que, sem a desconstituições das alienações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081757-21.2019.8.26.0000 -Voto no 10054
7
tem-se por esvaziada qualquer ação de execução, pois os réus já esvaziaram o
patrimônio. Além disso, defende que foram os agravantes que tornaram
controversa a legalidade da dívida, razão pela qual determinada a perícia nos
autos de origem. Por fim, afirma que o contrato não estipulou prazo definido para o
cumprimento da obrigação contratual, de modo que a mora somente se inicia após
a interpelação, notificação ou protesto (tratando-se de mora ex personae),
salientando que, dentro do prazo prescricional de cinco anos, a saber, em
04/05/2015, notificou os agravantes do descumprimento parcial das obrigações do
contrato e da existência do saldo residual inadimplido. Conclui, assim, que o prazo
prescricional se interrompeu com a notificação, voltando a fluir após a constituição
em mora.
Respeitado entendimento em sentido diverso, o
recurso comporta provimento, pois, de fato, inafastável a prescrição da dívida
perseguida pela agravada.
Note-se que pretende a agravada a anulação dos
negócios jurídicos que envolvem as transferências dos imóveis objeto da matrícula
80368 (venda realizada em 16/08/2011) e matrícula 150784 (doação realizada em
14/02/2012), sob o argumento de que, à época de tais transferências, já seria
credora dos agravantes, em razão de contratos celebrados entre as partes (pelo
valor de 3.352.416,82).
Tais contratos consistem em: a) “Contrato de
Fomento Mercantil no 1239”, celebrado entre a fomentada Efeitos Artes Gráficas e
Editora Ltda. e a fomentadora Múltipla Fomento Mercantil Ltda. (agravada),
assinado em 07/02/2006 (fls. 28/32 na origem), pelo qual a agravada adquiriu
títulos de créditos da Efeito Artes; b) “Contrato de Fomento Mercantil no 1268”,
celebrado entre a Fomentada TSG Serviços Gráficos Ltda. e a fomentadora
Múltipla Fomento Mercantil Ltda. (agravada), assinado em 18/11/2010 (fls.
133/137 na origem), pelo qual a agravada Múltipla adquiriu títulos de crédito da
TSG; c) “Instrumento particular de cessão de direitos creditórios e confissão de
dívida”, celebrado entre a cedente/credora Múltipla (agravada), a
cessionária/devedora TSG, a interveniente/anuente Efeito Artes Gráficas Ltda., e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081757-21.2019.8.26.0000 -Voto no 10054
8
os fiadores Jean Carlo Pereira e Viviane Caputo (agravantes), assinado em
25/11/2010 (fls. 129/131 na origem), pelo qual a agravada Múltipla cedeu seus
ativos financeiros no valor de R$ 7.399.372,33, originários do Contrato de
Fomento Mercantil no 1239 para a empresa TSG; e d) “Instrumento particular de
aditamento a contrato de cessão de direitos creditórios e confissão de dívida”,
celebrado entre a cede/credora Múltipla (agravada), a cessionária/devedora TSG,
a interveniente/anuente Efeitos Artes Gráficas e os fiadores Jean e Viviane
(agravantes), assinado em 16/06/2011 (fls. 622/625 na origem).
Defende que, por meio de tais contratos, houve a
confissão de divida de R$ 7.399.372,33, tendo os agravantes firmado os
instrumentos na qualidade de fiadores e principais pagadores. Narra que, com
passar do tempo, a TSG pagou parte do crédito que lhe fora cedido, mas
continuou devedora da importância de R$ 3.352.416,82, a autorizar o ajuizamento
da presente ação pauliana.
Contudo, não se tem notícias do ajuizamento de
qualquer ação de cobrança ou de execução da mencionada dívida de R$
3.352.416,82. A própria agravada confirma, em sua contraminuta, que não foi
ajuizada qualquer ação para cobrança de tais valores, justificando que “sem o
reconhecimento da fraude à credores perpetrada, com a desconstituição das
alienações dos únicos bens dos Réus, tem-se por esvaziada qualquer ação de
execução, já que os Réus esvaziaram seu patrimônio” (sic, fl. 151).
Note-se, ainda, que se trata de prazo prescricional
quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC (pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento particular), já esgotado sem a interposição da
competente demanda.
Importante observar que o contrato de fomento
mercantil no 1239 (celebrado entre Efeitos Artes Gráficas e a ora agravada) possui
cláusula que assim dispõe: “Cláusula 19a - A este contrato se confere a condição
de título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 583 e 585, do Código de
Processo Civil. Parágrafo único A liquidez deste contrato, para fins legais, será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081757-21.2019.8.26.0000 -Voto no 10054
9
apurada pela soma dos valores dos título(s) negociado(s) e não liquidado(s) pelo
devedor, por qualquer das exceções elencadas nas cláusulas 9a e 10a deste
contrato e pela soma dos valores dos títulos negociados e não pagos pelo(s)
devedor(es), por cuja recompra a contratante é responsável”.
O “Instrumento Particular de Cessão de Direitos
Creditórios e Confissão de Dívida”, pelo qual a agravada Múltipla cedeu à TSG o
crédito no valor de R$ 7.399.372,33 (originários do contrato de fomento mercantil
no 1239), possui as seguintes cláusulas:
“SEGUNDO:
Que,
pelo
presente
instrumento
particular e melhor forma de direito, a CEDENTE cede, como de fato cedido tem, à
CESSIONÁRIA o valor integral dos ativos de que é titular com a ANUENTE pelo
montante de R$ 7.399.372,33 (...), obrigando-se a CESSIONÁRIA, neste ato, a
liquidar o valor dos ativos cedidos mediante percentual a ser combinado entre as
partes, caso a caso e deduzido de futuras operações de fomento mercantil,
considerando que CEDENTE e CESSIONÁRIA continuarão mantendo relações
comerciais representadas por Contratos de Fomento Mercantil, sendo certo que de
cada liberação de recursos pela CEDENTE serão retidos os percentuais que
vierem a ser combinados e que servirão para abater a dívida assumida pela
CESSIONÁRIA, a qual se obriga a negociar com a CEDENTE todo o seu
faturamento, duplicatas ou cheques desde que os mesmos sejam aceitos pela
CEDENTE, ficando expressamente vetado a CESSIONÁRIA a negociação de
recebíveis com outra empresa ou estabelecimento de crédito sem a anuência da
CEDENTE.
TERCEIRO: Que a falta de pagamento de qualquer
das importâncias devidas em razão deste contrato, por ação ou omissão imputável
à CESSIONÁRIA, acarretará o automático e antecipado vencimento das
obrigações garantidas; de igual forma, considerar-se-ão antecipadamente e
imediatamente exigíveis todas as obrigações assumidas, bem como o pagamento
do débito total, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação
da CEDENTE à CESSIONÁRIA, caso o pagamento das obrigações assumidas
pela CESSIONÁRIA não seja efetuado, na forma prevista, como antes constou ou,
ainda, se ocorrer outro dos motivos previstos no artigo 1.425 do Código Civil”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081757-21.2019.8.26.0000 -Voto no 10054
10
Ou seja, trata-se dívida líquida constante de
instrumento particular. Neste ponto, se considerada a data do aditamento do
instrumento de confissão de dívida (16/06/2011, fls. 622/625), evidente o
transcurso do prazo de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC), não podendo a dívida
de R$ 3.352.416,82 ser cobrada pela agravada.
E nem se alegue a ocorrência de qualquer causa
interruptiva da prescrição.
Note-se que a mencionada notificação de fls. 684/686
dos autos de origem foi recebida por terceira pessoa (Viviane C. Oliveira) e não
pelos agravantes (Jean Carlo Pereira e Viviane Caputo Pereira).
E, ainda que se considerasse como válida a
notificação, certo que tal se deu em 04/05/2015, de modo que, igualmente, já
decorrido o prazo prescricional de cinco anos, sem o ajuizamento de qualquer
ação de cobrança ou de execução da dívida.
Não se aplica, ao caso, o art. 202, VI, do CC, tal
como constou da decisão agravada, pois a falta de contranotificação não pode ser
interpretada como ato inequívoco praticado pelos agravantes, que importe em
reconhecimento do direito. Saliente-se, ademais, que eles questionaram, na
contestação, a dívida cobrada.
Além disso, a citação nos autos da ação pauliana não
tem o condão de interromper o prazo da ação de cobrança da dívida, como
defendido pela agravada.
Desta forma, de rigor o reconhecimento da perda
superveniente do interesse de agir, pois inexiste utilidade na anulação das
transferências do imóvel, uma vez que a dívida está prescrita e não poderá mais
ser exigida pela agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081757-21.2019.8.26.0000 -Voto no 10054
11
Assim, o recurso comporta provimento, de modo que
a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015. Em razão da sucumbência, fica a autora/agravada condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANGELA LOPES
Relatora